Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JACKSON VILELA DUARTE - CPF: 710.082.501-63 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (n. 1057001-43.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a presunção legal da declaração de hipossuficiência, além de deixar de reconhecer despesas essenciais que comprometeriam sua renda, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo a presunção legal de hipossuficiência relativa e passível de elisão mediante provas nos autos.

A declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante demonstra rendimentos tributáveis superiores a R$ 168 mil e verbas não tributáveis superiores a R$ 78 mil, além de indicar participação societária em empresa do ramo educacional infantil, evidenciando capacidade econômica relevante.

Ainda que existam despesas com saúde e educação, estas não revelam comprometimento substancial da renda líquida que justifique a concessão da benesse, sobretudo na ausência de prova documental robusta da alegada hipossuficiência.

A jurisprudência do TJMT afasta a concessão automática da justiça gratuita com base apenas em alegações genéricas, exigindo demonstração individualizada da condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 17/04/2024; TJMT, AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023141
-
77
.2025.8.11.0000

JACKSON VILELA DUARTE
x
SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON VILELA DUARTE, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1057001- 43.2025.8.11.0041, ajuizada em face de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, a
lega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e deixou de analisar o conjunto probatório que evidencia o comprometimento substancial de sua renda com despesas essenciais, dentre elas financiamento de veículo, educação e saúde de seu filho menor.

Sustenta, ainda, que a renda bruta indicada em sua Declaração de Imposto de Renda não reflete sua real capacidade contributiva, sendo que os descontos obrigatórios e os compromissos financeiros inviabilizam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso concreto, o agravante apresentou declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, indicando rendimentos tributáveis superiores a R$ 168 mil anuais, além de verbas indenizatórias não tributáveis que somam mais de R$ 78 mil.

Ainda que se reconheça a existência de despesas com saúde e educação, também declaradas, não se constata, a partir do conjunto probatório, comprometimento substancial da renda líquida a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais iniciais
(id n. 197958174).

Ademais, observa-se que o agravante possui participação societária em empresa do ramo de hotelzinho e berçário infantil, conforme declarado à Receita Federal, o que revela capacidade econômica não desprezível. Embora tal participação não configure necessariamente disponibilidade financeira imediata, contribui para o panorama patrimonial que, em conjunto com os demais elementos, enfraquece a alegação de insuficiência de recursos.

Com efeito, a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora o deferimento da justiça gratuita não exija estado de miserabilidade absoluta, tampouco se admite a concessão irrestrita da benesse diante da simples alegação de hipossuficiência, sobretudo quando há nos autos dados objetivos que demonstram capacidade econômica compatível com o custeio do processo. A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo a presunção relativa e passível de elisão mediante elementos concretos constantes nos autos. 4. O agravante não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, limitando-se a declarações genéricas e a dados externos como o
salário mínimo
ideal apurado pelo DIEESE, os quais não substituem a prova individualizada exigida pela norma processual. 5. Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista
no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 17/04/2024; TJMT, AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 10/04/2024
. (N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Assim,
sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025